Tribunal: TRF3
Processo: 5137994-62.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
425/608)

5137994-62.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5137994-62.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IZABELINA GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTA IARA BUZZINARO - MS21946-A

APELADO: IZABELINA GOMES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTA IARA BUZZINARO - MS21946-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). RETIFICAÇÃO. REAVALIAÇÃO MÉDICA PERIÓDICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício de incapacidade temporária (art. 59 da Lei n. 8.213/1991), fixando equivocadamente a DIB em 07/04/2023.

2. O INSS, sem impugnar a concessão do benefício, requereu a modificação da DIB para a data do ajuizamento da ação (18/12/2023). A parte autora pugnou pela correção da DIB para 07/04/2022 e pela fixação da data de término do benefício.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a DIB deve corresponder à data da entrada do requerimento administrativo (DER — 07/04/2022) ou à data do ajuizamento da ação (18/12/2023); e (ii) saber se o término do benefício deve ser fixado em data certa ou condicionado a reavaliação médica periódica.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial de 06/04/2022 confirmou incapacidade laborativa total e temporária decorrente de desvio palmar do quarto dedo da mão esquerda (CID M65.3), com indicação de reavaliação em 12 meses.

5. A incapacidade já estava comprovada na data da DER (07/04/2022), razão pela qual a DIB deve ser fixada nessa data, e não na data do ajuizamento da ação.

6. A sentença consignou equivocadamente a DIB em 07/04/2023, erro que não foi corrigido mesmo após a oposição de embargos de declaração pelas partes, impondo-se a reforma.

IV. Dispositivo

7. Recursos parcialmente providos para reformar a sentença, retificando a DIB para 07/04/2022 e determinando ao INSS o agendamento de nova avaliação médica pericial para apurar a persistência ou cessação da incapacidade laborativa da segurada.

_________

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 59 e 61; EC n. 103/2019.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5137994-62.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IZABELINA GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTA IARA BUZZINARO - MS21946-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTA IARA BUZZINARO - MS21946-A

APELADO: IZABELINA GOMES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação do INSS (ID 335386065) e da parte autora (ID 335386066) contra sentença (ID 335386041) que julgou parcialmente procedente o pedido, cujo objetivo era a conceção do benefício de incapacidade temporária, art. 59 da Lei 8.213/1991, calculado na forma do art. 61, da mesma Lei.

Durante a instrução foi elaborado laudo pericial, concluindo que a requerente é portadora de desvio palmar do quarto dedo da mão esquerda, que não esgotou todos os recursos terapêuticos – CID M65.3. atrofia dos dedos. Apresenta incapacidade laborativa total e temporária, podendo ser reavaliada ao final de 12 meses. Laudo médico de 06/04/2022.

Atestou que a requerente foi picada por aranha há mais ou menos 3 meses no 4o dedo da mão direita, apresentando atrofia dos outros dedos. Posteriormente foi realizada a radiografia, pág. 44 e 45, datada de 05.10.2022, ocasião em que confirmou a incapacidade laborativa.

Processado o feito a demanda foi julgada parcialmente procedente pela r. sentença (ID 335386041).

Em síntese, alega o INSS não se insurgir quanto a decisão de concessão do benefício, tendo interposto recurso somente para redefinir a data da DIB para 18/12/2023 (data do ajuizamento da ação) em vez de estipular na data da DER (07/04/2022).Sustentou que a data da DER foi fixada equivocadamente em 07/04/2023.

Apelou a parte autora, sustentando a correção da data da DIB, eis que houve equívoco pelo juízo quando fixou em 07/04/2023, quando na verdade era 07/04/2022. Além disso, sustentou que a sentença não trouxe data para o término do benefício.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, o benefício de incapacidade temporária, Art. 59 da Lei 8.213/1991, alterada pela Reforma da Previdência (EC 103/2019), tem como pressuposto doença ou incapacidade de natureza temporária. hipótese dos autos.

A concessão do benefício se mostra adequada, pois o laudo médico, de 06/04/2022, confirmou incapacidade total e temporária, em razão de desvio palmar do quarto dedo da mão esquerda - CID M65.3, estipulando reavaliação em 12 meses.

A sentença que reconheceu o direito ao benefício se equivocou quanto ao dia da entrada do requerimento administrativo. Fixou em 07/04/2023, quando era 07/04/2022. Ocorre que mesmo com os embargos de declaração das partes o juízo não corrigiu a data. Ponto que merece reforma.

Diante do exposto, constata-se que a data de início do benefício (DIB) correta é 07/04/2022, consoante sustentado pelas partes. Por essa razão, a sentença merece reforma a fim de que seja retificada a DIB para a data efetivamente correta.

Quanto a data de término do auxílio, o período de concessão do benefício (término) está condicionado a avaliação médica, pois, em atenção à conclusão pericial e a natureza temporária do auxílio, a requerente deve se submeter a reavaliação a cada 12 meses.

Ademais, o laudo médico foi realizado em 06/04/2022 e a sentença sobreveio em 22/11/2024, após 31 meses. Tempo em que deveria, a parte autora, ter se submetido, ao menos, a duas reavaliações médicas. Portanto, considerando que até a presente data já se passaram 4 anos (48 meses), deve o INSS agendar nova avaliação médica a fim de verificar se persiste ou não a incapacidade.

A determinação se mostra adequada, pois ainda que a incapacidade fosse de natureza permanente haveria a necessidade de reavaliação médica a cada 2 anos.

Quanto ao requerimento do INSS para a modificação da data da DIB para o dia da propositura da ação, 18/12/2023, não acolho o pedido. Explico: O benefício por incapacidade temporária deve ter início desde a data da DER, nos casos em que a incapacidade já exista. Além disso, o laudo pericial apenas constata a existência da doença.

No caso, a DER se deu em 07/04/2022, ocasião em que já havia a constatação da incapacidade pelo laudo pericial de 06/04/2022. Por isso, deve ser estipulada a DIB em 07/04/2022.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação das partes, para reformar a sentença, alterando a DIB para 07/04/2022, em razão do flagrante equívoco contido na sentença.

Determino ao INSS que proceda ao agendamento de nova avaliação médica pericial, com o objetivo de apurar a persistência ou cessação da incapacidade laborativa do segurado. Caso a incapacidade persista, o benefício deverá ser concedido até a reabilitação profissional.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). RETIFICAÇÃO. REAVALIAÇÃO MÉDICA PERIÓDICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício de incapacidade temporária (art. 59 da Lei n. 8.213/1991), fixando equivocadamente a DIB em 07/04/2023.

2. O INSS, sem impugnar a concessão do benefício, requereu a modificação da DIB para a data do ajuizamento da ação (18/12/2023). A parte autora pugnou pela correção da DIB para 07/04/2022 e pela fixação da data de término do benefício.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a DIB deve corresponder à data da entrada do requerimento administrativo (DER — 07/04/2022) ou à data do ajuizamento da ação (18/12/2023); e (ii) saber se o término do benefício deve ser fixado em data certa ou condicionado a reavaliação médica periódica.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial de 06/04/2022 confirmou incapacidade laborativa total e temporária decorrente de desvio palmar do quarto dedo da mão esquerda (CID M65.3), com indicação de reavaliação em 12 meses.

5. A incapacidade já estava comprovada na data da DER (07/04/2022), razão pela qual a DIB deve ser fixada nessa data, e não na data do ajuizamento da ação.

6. A sentença consignou equivocadamente a DIB em 07/04/2023, erro que não foi corrigido mesmo após a oposição de embargos de declaração pelas partes, impondo-se a reforma.

IV. Dispositivo

7. Recursos parcialmente providos para reformar a sentença, retificando a DIB para 07/04/2022 e determinando ao INSS o agendamento de nova avaliação médica pericial para apurar a persistência ou cessação da incapacidade laborativa da segurada.

_________

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 59 e 61; EC n. 103/2019.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão